Tribunal: TJES
Processo: 5008553-68.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008553-68.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA AUXILIADORA CORREIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008553-68.2024.8.08.0047

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:
MARIA AUXILIADORA CORREIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS – DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRILHA DIGITAL ROBUSTA DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Maria Auxiliadora Correia, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 876923002-3, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) verificar a legitimidade dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes.

O ônus de comprovar a efetiva contratação recai sobre a instituição financeira quando o consumidor impugna a autenticidade do contrato (Tema Repetitivo 1.061/STJ), podendo tal prova se dar por outros meios idôneos além da perícia grafotécnica.

A instituição financeira apresentou documentação eletrônica contendo registro de geolocalização, IP do dispositivo, dados cadastrais, fotografia “selfie” e reconhecimento facial compatíveis com os documentos da autora, configurando trilha digital robusta que comprova a manifestação de vontade.

A existência de outros empréstimos consignados ativos e a ausência de margem consignável disponível reforçam a opção consciente pela modalidade RMC, regulamentada pela Lei nº 10.820/2003 e pela IN INSS nº 28/2008.

Não há prova de fraude, vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando comprovada, por trilha digital robusta, a manifestação de vontade do consumidor.

A comprovação da contratação eletrônica pode se dar por registros de IP, geolocalização, selfie e reconhecimento facial, não se restringindo à perícia grafotécnica.

Inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, são legítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de contratação regularmente formalizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003; IN INSS nº 28/2008; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 3º; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJES, Apelação Cível nº 5000359-65.2023.8.08.0063, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008553-68.2024.8.08.0047

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:
MARIA AUXILIADORA CORREIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS – DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra sentença de id 14370912, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, a qual foi integralizada pela decisão de id 14370919, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, julgando procedente a pretensão deduzida por
MARIA AUXILIADORA CORREIA
em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos supostamente indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

A sentença, assim integralizada, declarou a nulidade do contrato nº 876923002-3, com a consequente extinção do débito, condenando o requerido:
(i)
à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em liquidação, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desconto e de juros de mora a partir da citação, incidindo, desde então, apenas a taxa SELIC;
(ii)
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, também com atualização pela taxa SELIC desde a citação; e
(iii)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (id 14370921), alegando, em síntese:
(i)
regularidade e validade da contratação;
(ii)
inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação;
(iii)
demonstração documental da ciência e utilização do cartão de crédito consignado;
(iv)
ausência de ato ilícito e de nexo causal que fundamente o dever de indenizar;
(v)
inexistência de dano moral indenizável, por configurarem meros aborrecimentos;
(vi)
descabimento da repetição em dobro por ausência de má-fé, devendo, se mantida, ser aplicada apenas a partir de 30/03/2021, nos termos da modulação do Tema 929/STJ; e
(vii)
subsidiariamente, a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, adequar a condenação.

Contrarrazões apresentadas no id 14370926, pugnando pela manutenção integral do julgado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da contratação realizada na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e da legitimidade dos descontos efetuados.

O banco apelante trouxe aos autos, sob id 14370896, documentação eletrônica que demonstra a efetivação da contratação pela autora, contendo registro de geolocalização, IP do dispositivo, dados cadastrais, imagem (selfie) e reconhecimento facial compatíveis com os documentos apresentados, elementos estes que se mostram aptos a vincular a parte contratante à operação.

Nos termos do
Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação quando o consumidor impugna a autenticidade do contrato. Contudo, tal comprovação não está adstrita à perícia grafotécnica, podendo se dar por meio de outros elementos idôneos, como no presente caso, em que há robusta trilha digital confirmando a manifestação de vontade da consumidora.

Importa destacar, ainda, que o extrato previdenciário da autora revela a existência de outros contratos de empréstimos ativos. Nessas condições, certamente, pela inexistência de margem consignável disponível e ante a existência de vontade de novas contratações de empréstimos levou a autora a aderir, a contratação por meio da reserva de margem consignável (RMC), modalidade regulamentada pela Lei nº 10.820/2003 e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de validar contratações eletrônicas quando comprovada a existência de trilha digital robusta. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO . ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum . III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015 . O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação.
A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC).
A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015 . A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, I; CDC, art. 54, § 3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j . 01/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003596520238080063, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu . 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4 . Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato . Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva . 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026477020228080014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE
. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES –
Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011
– Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024).

No presente caso, a situação é análoga à enfrentada nos precedentes acima transcritos. A prova coligida evidencia, de forma segura, que a operação foi efetivamente realizada pela autora, não havendo elementos que autorizem o reconhecimento da inexistência de relação jurídica ou o deferimento de indenização.

Assim, diante da suficiência probatória e da ausência de comprovação de fraude, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, que deverão ser suportados pela parte autora, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator, esclarecendo-se que, na hipótese vertente, consta a utilização do Cartão pela apelada por meio de informação na fatura acostada ao id. 14370897 (p. 2) de que houve Saque em 02/03/2023, o que leva à conclusão de que a recorrida anuiu com a contratação.